Tribunal: TJMT
Processo: 0044742-87.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044742-87.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[H D I - SEGUROS S/A (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JAIME GUSTAVO NYSTRON - CPF: 908.565.200-63 (APELADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), ROBERTO JESUS DA COSTA - CPF: 030.202.131-00 (APELADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), JAIME GUSTAVO NYSTRON (APELADO), ESPÓLIO DE JAIME GUSTAVO NYSTRON (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 768 do Código Civil, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

A Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a embriaguez ao volante, seja do segurado ou do terceiro a quem o segurado confiou à direção do automóvel, agrava o risco de acidente de trânsito e, por esse motivo, exime a Seguradora que arcar com cobertura securitária dos danos decorrentes do abalroamento.

Na hipótese, inexistem provas seguras e contundentes que levem a afirmar, com a certeza que o caso requer, que o Recorrido estava embriagado no momento do acidente. Ao contrário, o conjunto probatório é frágil e não está escorado em exame ou descrição da autoridade policial no b.o. que possa corroborar a versão dada pela Seguradora. Sentença não comporta reparos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0044742-87.2012.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
H D I - SEGUROS S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE JAIME GUSTAVO NYSTRON
, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento do veículo em 105% da tabela FIPE, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo IGPM a partir do sinistro, bem como ao pagamento dos danos materiais de R$ 5.798,97 (cinco mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) suportados por terceiro, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data da elaboração do orçamento.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante defende a ausência de responsabilidade civil haja vista o estado de embriaguez do Recorrido no momento do acidente automobilístico, o que, indubitavelmente, contribuiu para o agravamento do risco do incidente.

Sustenta que tal fato pode ser comprovado pelo depoimento de testemunha à Polícia Civil e confirmado pela mídia que acompanhou, em tempo real, todo o infortúnio à época.

Sob esses argumentos, pugna para que seja afastada a condenação securitária relativa ao veículo do Recorrido.

Contrarrazões sob o ID. 36308545.

Eis o relatório.

Cuiabá,
13
de abril de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020